Tribunal: TJMT
Processo: 1014005-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014005-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES - CPF: 062.176.721-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE TEM EXTENSÃO QUE NÃO EXCEDE A QUATRO MÓDULOS FISCAIS E É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
(ARE nº. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

No caso, os documentos apresentados demonstram a presença de tais requisitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014005-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1013712-07.2018.8.11.0041, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, que manteve a penhora do imóvel executado.

O agravante, nas razões recursais, alega que
“o Juízo de Primeira Instância se limitou em manter a penhora da pequena propriedade rural de propriedade do agravante, por ter sido ela dada em garantia hipotecária cedular sem, contudo, levar em consideração que a área penhorada trata-se de pequena propriedade rural, trabalhada unicamente pela família do agravante e para sua subsistência”
(sic).

Afiança que
“o plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2020, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.038.507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961) e de relatoria do Exmo. Min. Edson Fachin, pacificou a questão, no sentido de que: “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”, sendo irrelevante o fato de o imóvel encontrar-se gravado com hipoteca
” (sic).

Afirma que “
restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em AgInt no AREsp 1428588/PR, que a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
” (sic).

Sustenta que
“em relação ao primeiro requisito da impenhorabilidade – pequena propriedade rural - a área penhorada encontra-se matriculada sob o nº. 15.543 da fl. 01, livro nº. 2, do Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Rosário Oeste-MT e foi dada como garantia através da cédula rural pignoratícia e hipotecária de nº. 40/02554-3 (id. 13292157 dos autos originais), para financiamento da atividade produtiva do agravante em sua pequena propriedade (custeio de bovinocultura). Referida área possui 257,1428 (duzentos e cinquenta e sete hectares, catorze ares e vinte e oito centiares), o que correspondente a 3,2138 módulos fiscais, conforme se comprova através do CCIR exercício 2023, sendo que cada módulo fiscal da localidade do imóvel, corresponde a uma área de 80,00 hectares”
(sic).

Defende que
“considera-se pequena propriedade rural, segundo a alínea ‘a’ do inciso II do artigo 4º da Lei nº 8.629/93, o imóvel “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”. Desta forma, inequívoca a comprovação do primeiro requisito”
(sic).

Ressalta que
“no sentido de comprovar que a pequena propriedade rural é trabalhada unicamente pelo agravante e sua família, com vistas a sua subsistência, o recorrente juntou aos autos várias provas de sua alegação. A começar pela própria cédula rural pignoratícia e hipotecária de nº. 40/02554-3 (id. 13292157), onde comprova que ela foi emitida para custeio de bovinocultura, atividade produtiva do agravante. Também fez menção ao laudo pericial de avaliação acostado ao id. 144519142 dos autos de execução, onde se constata que o imóvel possui criação de gado (pecuária) e as fotografias que o acompanham, juntadas ao id. 144519145, dão conta de que o imóvel não possui qualquer benfeitoria vultosa, bem como não há qualquer preparo para atividade de média ou grande produção agropecuária, sendo utilizada para apascentar apenas 71 (setenta e um) bovinos, conforme saldo atual de exploração extraído do Sistema de Controle de Animais do INDEA-MT
” (sic).

Aduz que “
alia-se aos documentos mencionados a declaração emitida pelo Sindicato Rural de Rosário Oeste-MT, informa que o agravante se enquadra como pequeno produtor rural, cuja atividade é de subsistência familiar. Formam ainda o acervo documental juntado pelo agravante notas fiscais de compras de vacinas, adubos e sementes, bem como de notas fiscais de compra e venda de bovinos juntados aos autos de execução”
(sic).

Advoga que “
demonstrado o cabimento do efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, tal medida de rigor não pode ser negada pelos Insignes Desembargadores, sob pena de impor ao agravante uma sobrecarga onerosa, que trará prejuízos imensuráveis caso a demanda executiva continue surtindo seus efeitos jurídicos e até o julgamento do presente recurso
” (sic).

Com tais considerações, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo recursal, com vistas a suspender os efeitos da decisão interlocutória combatida, sobrestando os autos de execução nº. 1013712- 07.2018.8.11.0041, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso para que “
seja reformada a decisão recorrida para que declarar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do agravante matriculado sob o nº. 15.543 da fl. 01, livro nº. 2, do Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Rosário Oeste-MT, conforme redação do art. 5", inciso XXVI, CF c/c art. 833, inciso VIII, CPC
” (sic) (Id. 215813695).

Na decisão Id. 216554664, de 03/06/2024, foi por mim
deferido e
m parte
o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para suspender os efeitos da decisão interlocutória combatida.

A parte agravada apresentou contraminuta em Id. 218426199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo agravado em Id. 217326751.

Preparo recursal recolhido (Id. 215948161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou seus argumentos de impenhorabilidade de imóvel e de substituição de penhora.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Em atenção as argumentações das partes, tenho que consoante o entendimento dado pela doutrina majoritária, dentre a qual destacase Humberto Theodoro Junior, em seu livro Curso de Direito Processual Civil a execução não pode conduzir a o devedor e sua família a fome e ao desabrigo.

Sendo assim, o artigo 833, inciso VII, do Código de Processo Civil estabelece que é impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; ”.

Entretanto, denota-se que o devedor abdicou ao direito de impenhorabilidade quando ofertou o bem em garantida cedular, conforme o título extrajudicial executado.

Pelo que não faz jus a declaração de impenhorabilidade, cuja área foi dada em garantia pelo próprio executado, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

Assim, não caberia mais ao devedor alegar a impenhorabilidade do imóvel, por cuidar-se de bem de pequena propriedade rural, por contrariar o princípio da boa-fé objetiva, que deve ser resguardado em todos os contratos, gerando obrigações entre as partes antes, durante e depois da contratação.

Note-se, ademais, que o §3º do art. 835 do novo Código de Processo Civil, assim estabelece: Art. 835 – A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:(...) §3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Desse modo, não se há de admitir que o devedor, que ofertou expressamente o imóvel em garantia da dívida, venha invocar este benefício legal em seu favor.

Tal posicionamento já é consolidado"" "(...) (b) a regra de impenhorabilidade do bem de família, ademais, não pode ser aproveitada por quem, espontaneamente, oferta o imóvel em garantia de dívida, conforme assunto já tratado em artigo da advogada Mayara Mendes de Carvalho, a respeito das operações de home equity(...).

Assim decidiu a 14ª Câmara do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em feito relatado pelo eminente Desembargador Thiago de Siqueira. Não é permitido que o devedor ofereça como garantia um imóvel caracterizado como bem de família para depois alegar ao juízo que essa garantia não encontra respaldo legal, solicitando sua exclusão e invocando a impossibilidade de alienação.

Desta feita, tenho que na ocasião do oferecimento do bem, declinou do seu direito de impenhorabilidade da área penhorada, assim, MANTENHO a penhora em todos os seus termos, por inexistir ilegalidade, vício ou mácula na penhora.

Por fim, deverá o executado manifestar-se sobre o laudo de avaliação do id nº 144519145, no prazo legal, sob pena de homologação na forma em que se encontra.”

Pois bem. No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
(ARE nº. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5º, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5º. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”

De outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”

Nesse contexto, cediço que o
STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária
, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
.

Aliás, recentemente o STJ reformou acórdão do TJSP que havia decidido pela penhorabilidade de áreas nessa situação, e assim definiu:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário.

2. Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.

4. ‘
A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ‘o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia’
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

E este Sodalício compactua com o mesmo entendimento, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO. “A pequena propriedade rual, trabalhada pela família,
é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
”

(STJ - AgInt no AREsp. 1114201 RS 2017/0127423-0).”
(N.U 1030066-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEL CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SUSBTITUIÇÃO PENHORA – TÍTULOS APRESENTADOS INIDÔNEOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAL TITULARIDADE E COTAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS – ROL PREFERENCIAL DE CONSTRIÇÃO NÃO ABSOLUTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da parte executada fundamentar a impenhorabilidade no inciso IV do art. 833 do CPC, a norma do referido inciso não se aplica ao caso, eis que se destina a bens móveis e não a bens imóveis.

Não prospera o argumento de impenhorabilidade do inciso VIII do art. 833 do CPC (“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”) na medida em que a parte executada agravante não demonstra que satisfaz todos os requisitos necessários ao almejado reconhecimento da impenhorabilidade.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

No caso, embora alegue, a parte recorrente agravante não traz prova nenhuma de que o imóvel constrito é explorado pela família, como meio de subsistência, o que afasta a alegada impenhorabilidade.
(...).”
(N.U 1004268-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

No caso dos autos, vislumbra-se que a área objeto da penhora encontra-se matriculada sob o nº. 15.543 da fl. 01, livro nº. 2, do Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Rosário Oeste-MT, e foi dada como garantia através da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº. 40/02554-3 (Id. 13292157 dos autos originais), para financiamento da atividade produtiva do agravante (custeio de bovinocultura).

A área possui 257,1428ha (duzentos e cinquenta e sete hectares, catorze ares e vinte e oito centiares), o que correspondente a 3,2138 módulos fiscais; logo, é classificada como pequena propriedade (Id. 153809702 – autos de origem).

Verifica-se das fotos anexadas no “Laudo Pericial de Avaliação Imóvel”, confeccionado pela perita sra. Kelly Cristina da Silva nomeada pelo juízo, que o imóvel penhorado possui construções, embora adequadas às necessidades básicas da propriedade, não apresentam características de benfeitorias vultosas ou de alto valor agregado.

Ademais, o executado agravante apresenta declaração emitida pelo Sindicato Rural de Rosário Oeste, consignando que o executado enquadra-se como pequeno produtor rural.

Logo, há indícios, evidenciados a partir dos documentos trazidos ao pleito, que alicerçam a exploração da propriedade rural pela própria unidade familiar e que dela extrai os seus meios de subsistência.

Assim, à evidência dos fatos trazidos à apreciação, como acima pontuados, tenho que, no caso,
se encontram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito pertencente ao agravante, razão pela qual é de ser provida a pretensão recursal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à insurgência do agravante, para o fim de desconstituir a constrição que recai sobre o imóvel indicado nos autos (Matrícula nº. 15.543 do RGI da Comarca de Rosário Oeste-MT/MT), levada a efeito nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1013712-07.2018.8.11.0041 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024